Tribunal: TJMT
Processo: 1018652-65.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018652-65.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Acessão, Valor da Causa]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN - CPF: 027.204.349-49 (AGRAVANTE), MARIA DA GRACA GIORNO PICANCO - CPF: 892.534.699-00 (AGRAVANTE), LINCON CLEIT DA SILVA SOUZA - CPF: 717.938.362-72 (AGRAVADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EMENDA DA INICIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Se mostra a escorreita a determinação para a retificação do valor da causa, a fim de que traduza o proveito econômico que as partes buscam na lide, na forma estabelecida no
caput
do artigo 291 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Usucapião Ordinária de n. 1002090-08.2020.8.11.0025, ajuizada em face LINCON CLEIT DA SILVA SOUZA, altera o valor da causa e também a questão da apuração de perdas e danos.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, a decisão judicial quer obriga-los a atribuir um valor á causa da reconvenção, diferente do valor da ação de usucapião, sem estabelecer qualquer parâmetro, dizendo apenas que na legislação processual existem mecanismos para apurar o valor, entretanto, crê o agravante que são respostas vagas.

Discorre
que mesmo os agravantes apresentando o valor venal do imóvel e requerendo a alteração da causa de forma alternativa, mas as decisões recorridas não aceitaram o novo valor da causa, e se quer ao menos fundamentou o motivo da recusa. Por fim, pede que seja reformada a decisão agrava para manter que a apuração de perdas e danos seja realizada na liquidação da sentença
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou ao autor e ao reconvinte, ora agravante, que procedam à emenda da petição inicial, para que adequem o valor da causa ao proveito econômico obtido na lide, sob pena de a valoração ser realizar por arbitramento do Juízo (artigo 292, § 3º, do CPC).

No caso, ao autor, foi determinada a emenda da inicial, para adequar o valor da causa ao valor do imóvel usucapiendo, por comparação mercadológica, rejeitando, portanto, o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), então atribuído à causa.

Outrossim, foi determinada ao reconvinte, ora agravante, a adequação do valor da causa, justamente em razão da alteração do valor apontado na inicial, acrescido do proveito econômico pretendido, ou seja, o valor da área litigiosa, somado à indenização pleiteada.

Com efeito, ao examinar detidamente os autos de origem, mais precisamente a peça inicial do reconvinte, nota-se que a parte pleiteou, além da propriedade da área, o acréscimo da indenização por danos ambientais ocorridos na área, consubstanciado na retirada e venda indevida de madeiras que teriam sido realizadas pelo agravado, além do uso indevido do imóvel.

Dessa feita, se mostra a escorreita a determinação para a retificação do valor da causa, a fim de que traduza o proveito econômico que as partes buscam na lide, na forma estabelecida no
caput
do artigo 291 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 291.
A toda causa será atribuído valor certo
, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - CABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA - RECONVENÇÃO - VALOR DA CAUSA - PAGAMENTO DE ALUGUEIS - REPARAÇÃO DO IMÓVEL - PROVEITO ECONÔMICO.

- Considerando que o STJ manifestou-se no REsp 1.696.396/MT e no REsp 1.704.520/MT pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15, revela-se desarrazoada a negativa de conhecimento de agravo de instrumento que versa sobre alteração de ofício do valor da causa.

- Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas é necessária a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. A pessoa jurídica que demonstra que o pagamento das custas processuais prejudicará o exercício de suas atividades financeiras faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica.

-
O valor da causa, em havendo cumulação de pedidos, deve corresponder ao efetivo proveito econômico pretendido, ainda que em relação a um deles não seja possível aferir o valor exato, situação em que o autor fixará o valor da causa por estimativa em relação a este pedido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.546946-3/003, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2023, publicação da súmula em 20/04/2023)

Ainda, o entendimento deste Tribunal, sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EMENDA À INICIAL – VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa na ação de usucapião extraordinário, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelos autores, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1006999-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Assim, pode-se concluir que, a determinação da emenda da inicial, para adequação causa é irretocável, de modo que, a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023